Tribunal: STF
Processo: ARE 1326136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 41, Vol. 7):
    “DIREITO DESPORTIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONFIRMANDO A TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DO AUTOR, ATLETA NÃO-PROFISSIONAL DE FUTEBOL, EM NOVO CLUBE. 
    RECURSO DA PARTE RÉ: (1) PRELIMINARES. (1.1) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MATERAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA QUE, CONSOANTE SE EXTRAI DO ART. 29, §4º, DA LEI PELÉ, NÃO TEM NATUREZA TRABALHISTA. (1.2) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO IMPEDIMENTO DO REGISTRO DO AUTOR EM NOVO CLUBE QUE NÃO ENVOLVE, PROPRIAMENTE, O CONTRATO EM QUE ESTÁ PRESENTE A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ART. 50 DO CPC, ADEMAIS, QUE AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMÍCILIO DO REPRESENTE DO INCAPAZ E ERIGE-SE EM NORMA PROTETIVA, LEVANDO À INVALIDAÇÃO DA REFERIDA CLÁUSULA. (1.3) ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR QUE NÃO ALTERARIAM O DESLINDE DO FEITO. (2) MÉRITO. (2.1) TRANSFERÊNCIA E REGISTRO EM NOVO CLUBE – LEI PELÉ QUE CONSAGRA A LIBERDADE DE PRÁTICA DO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL – ART. 29 QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A LIVRE VINCULAÇÃO DO ATLETA AMADOR, RESGUARDANDO O DIREITO DO CLUBE DE ORIGEM A INDENIZAÇÃO CASO PREENCHIDOS DETERMINADOS REQUISITOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, TRAZIDA COMO ARGUMENTO DE DEFESA, QUE DEVE SER DIRIGIDA CONTRA O NOVO CLUBE E NÃO FACE AO JOGADOR, CONSOANTE §5º DESTE MESMO DISPOSITIVO LEGAL – CLUBE APELANTE QUE, ADEMAIS, NÃO PERFAZ AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA FAZER JUS AO RESSARCIMENTO LEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE QUALIDADE DO NOVO CLUBE ENQUANTO FORMADOR DE ATLETAS QUE NÃO PODE SE ERIGIR EM ÓBICE À TRANSFERÊNCIA, SOB PENA DE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE À VONTADE DO REPRESENTE LEGAL DO INCAPAZ – GASTOS REALIZADOS PELO CLUBE APELANTE COM O JOGADOR, BEM COMO SUPOSTO ALICIAMENTO REALIZADO PELO NOVO CLUBE, QUE NÃO OBSTAM A TRANSFERÊNCIA E O REGISTRO, DADA A LIBERDADE DE PRÁTICA DO DESPORTO, GERANDO, QUANDO MUITO, DEMANDA INDENIZATÓRIA FACE AO TRIESTE CLUBE, QUE NÃO COMPÕE A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. TRANSFERÊNCIA E REGISTRO NO NOVO CLUBE CONFIRMADOS. (2.2) DANO MORAL – CONFIGURADO – REGISTRO NO NOVO CLUBE QUE É CONDIÇÃO PARA A DISPUTA DE JOGOS OFICIAIS – JOGADOR QUE SE VIU PRIVADO DA PRÁTICA DA ATIVIDADE QUE PRETENDE DESENVOLVER PROFISSIONALMENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ATENDIDAS AS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PREVENTIVA. (3) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – §º11 DO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 65, Vol. 7), foram rejeitados (fl. 73, Vol. 7).
    No apelo extremo (fl. 75, Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, inciso LV, aduzindo que lide foi julgada antecipadamente, apesar de ter expressamente requerido a produção de provas nos autos; e (b) art. 114, defendendo, em suma, a incompetência da justiça comum, tendo em vista que “a presente ação tem por objeto discutir relação jurídica decorrente de contrato de formação desportiva de atleta de futebol e outras avenças, o qual é regulado pela legislação trabalhista” (fl. 79, Vol. 8). 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos artigos constitucionais apontados como vulnerados, incidindo a Súmula 282/STF; (b) a análise da pretensão recursal pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, de modo que, se existente, a alegada ofensa seria indireta ou reflexa ao texto constitucional (fl. 8, Vol. 9).
    Em seu agravo, a parte alega que (a) não incide a Súmula 282/STF, na medida em que a matéria discutida está devidamente prequestionada; (b) houve violação ao texto constitucional (fl. 23, Vol. 9).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da justiça comum aos seguintes fundamentos (fl. 44, Vol. 7):
    “As partes pactuaram contrato de formação desportiva de atleta de futebol (mov. 35.6), regido pelo art. 29, §4º, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé). Consta expressamente deste dispositivo legal que a relação gerada não é empregatícia, de sorte que não há falar em competência material da justiça do trabalho. 
    Veja-se: “§ 4 O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos de idade, o poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes” 
    Por isso, afasto a preliminar aventada.”
    Desse modo, a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.615/1998), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CESAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente